Tribunal: TJES
Processo: 5021268-19.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021268-19.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5021268-19.2025.8.08.0012

APELANTE: JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta por Jhonatan Gonandy de Almeida contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a diminuição da fração de aumento pela agravante da reincidência e a fixação do regime inicial semiaberto.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada pela agravante da reincidência é proporcional à situação concreta do réu; e (iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de lesões corporais que constatou lesão corto-contusa com sutura na região parietal do couro cabeludo da vítima.

4. A autoria delitiva é confirmada pelo relato firme da vítima, corroborado por testemunha presencial que presenciou o acusado desferir golpe com garrafa de vidro contra a cabeça da ofendida, tornando isolada a alegação defensiva de legítima defesa.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, pois a culpabilidade revela maior reprovabilidade diante da agressão perpetrada com garrafa de vidro contra a cabeça da vítima.

6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que a agressão ocorreu em ambiente festivo e na presença de diversas pessoas, gerando maior perturbação social.

7. As consequências do delito extrapolam o resultado típico, pois a vítima desenvolveu quadro de ansiedade acentuada após o evento traumático.

8. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada com fração de aumento de 1/2, diante da multirreincidência do réu, que possui quatro condenações criminais transitadas em julgado por crimes graves, como roubo e porte ilegal de arma.

9. O regime inicial fechado mostra-se adequado, mesmo com pena inferior a oito anos, em razão da multirreincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. A fixação de indenização por danos morais é válida quando houver pedido expresso na denúncia e observância do contraditório, sendo razoável o valor arbitrado diante da gravidade da agressão.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando circunstâncias judiciais concretamente fundamentadas evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

2. A fração de aumento mais gravosa pela agravante da reincidência é proporcional quando o réu ostenta condição de multirreincidente com diversas condenações transitadas em julgado.

3. O regime inicial fechado é admissível, ainda que a pena seja inferior a oito anos, quando o condenado é multirreincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória é válida quando houver pedido expresso na denúncia e respeito ao contraditório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5021268-19.2025.8.08.0012

APELANTE: JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA
em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 13, do Código Penal
, no contexto da Lei Maria da Penha. A pena definitiva foi fixada em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena na primeira fase para o mínimo legal, a redução da fração de aumento pela reincidência na segunda fase e a alteração do regime inicial para o semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo Boletim Unificado nº 59140479 e, primordialmente, pelo
laudo de exame de lesões corporais nº 26.073
, que atestou lesão corto-contusa com pontos de sutura na região parietal esquerda do couro cabeludo da vítima.

A
autoria
também é induvidosa. Embora o apelante alegue que apenas se defendeu de uma agressão iniciada pela vítima, sua versão é isolada e contraditada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A vítima foi categórica ao afirmar que o réu quebrou uma garrafa de vidro em sua cabeça durante uma discussão em um estabelecimento comercial. Tal relato foi corroborado pelo testemunho de Patricia Dos Santos Paranhos, que presenciou o acusado agredindo a ofendida com a garrafada.

Na
primeira fase
, o magistrado de piso fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 03 anos, 01 mês e 15 dias) ao valorar negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

A
culpabilidade
foi corretamente exasperada pela gravidade concreta da agressão, perpetrada com uma garrafa de vidro contra a cabeça da vítima.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, uma vez que o delito ocorreu em ambiente festivo (“Botequim do Migué”), na presença de diversas pessoas, causando maior desassossego social.

As
consequências extrapenais
foram negativas, tendo em vista que a vítima desenvolveu ansiedade acentuada após o evento traumático. Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não merecendo reparo.

Na
segunda fase
, agiu corretamente o sentenciante ao aplicar a agravante da
reincidência
. O apelante é
multirreincidente
, possuindo quatro condenações criminais transitadas em julgado por crimes como roubo e porte ilegal de arma. Assim, a aplicação da fração de 1/2 de aumento revela-se proporcional à extensa folha de antecedentes do réu, visando a repressão adequada de sua conduta.

O
regime inicial fechado
deve ser mantido. Apesar de a pena ser inferior a 8 anos, a condição de multirreincidente do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Quanto à
manutenção da prisão preventiva
, esta se justifica para a garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, dada a periculosidade concreta demonstrada pelo
modus operandi
do crime e pelo risco de reiteração delitiva do agente.

A condenação ao pagamento de
R$ 5.000,00 por danos morais
foi precedida de pedido expresso na denúncia e assegurou o contraditório. O valor arbitrado é condizente com a gravidade da lesão e o sofrimento infligido à vítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)